Tribunal: TJDFT
Processo: 0013709-58.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013709-58.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento dos autos diz respeito à individualização de créditos de litisconsortes para efeito de fracionamento do valor principal da execução contra a Fazenda Pública (RE 568.645– Tema 148). O referido recurso foi julgado sob o regime do artigo 1.036 Código de Processo Civil, conforme publicação do julgamento no DJe de 13/11/2014. Contudo, considerando que o recorrente também questiona a possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005 às execuções em curso, e que o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos recursos extraordinários em que se discute a mesma controvérsia, em razão da afetação do julgamento do RE 729.107 (Tema 792), mantenho sobrestado o apelo excepcional até a publicação do acórdão do paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031